Tribunal: TJDFT
Processo: 0004959-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE FACA EM CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAIOR CULPABILIDADE PELO EMPREGO DE FACA NO CRIME DE ROUBO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância se corroborada com as demais provas dos autos.

2. Comprovado o liame subjetivo dos réus para a prática do ato delitivo, encontra-se presente o concurso de pessoas.

3. O fato de atribuir a si outro nome que não o verdadeiro, ainda que sob alegação de se proteger por conta de mandado de prisão aberto em seu desfavor, configura crime, nos termos do enunciado da Súmula n.o 522 do Superior Tribunal de Justiça.

4. “Não há falar em arbitrariedade na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade porquanto o emprego de arma branca no crime de roubo demonstra maior índice de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu”. (Acórdão 1253015, 07198176720198070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recursos conhecidos e desprovidos.